Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DEFERIDA. PRESENÇA. REQUISITOS. ENUMERADOS NO ARTIGO 311 DO CPC. IMPOSSIBILIDADSE. ALEGAÇÃO. NULIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diferente das demais espécies de tutela provisória, a tutela de evidência, independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, baseia-se exclusivamente na demonstração documental dos fatos constitutivos do direito do autor.
2. A suposta nulidade do leilão extrajudicial deve ser requerida em ação autônoma e não impede a reintegração de posse, devendo ser prioritariamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Constatado nos autos que a agravante não apresentou qualquer fundamento relacionado à imissão de posse suficiente para impedir a desocupação do imóvel, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.